Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704250-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Fernandes contra a decisão que condicionou a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) à preclusão da decisão. A agravante relata que o requerimento de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 foi indeferido, razão pela qual é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do referido recurso para dar prosseguimento à execução. Alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir em definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo. Sustenta a possibilidade de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, conforme Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. Menciona que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário e que não há falar na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Ressalta que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não pode ser considerado uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 68579589). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 68632353). A agravante manifestou-se pelo conhecimento integral de seu recurso (id 69132610). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada afirmou que os Agravos de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 e n. 0751596-73.2024.8.07.0000 alteraram a decisão de id 216774969 dos autos originários apenas em relação à observância do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 para expedição da requisição de pequeno valor, razão pela qual a exigência de preclusão da decisão para a expedição dos requisitórios foi mantida, fundamento não combatido especificadamente nas razões recursais. Veja-se (id 220539177 dos autos originários): Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0747793-82.2024.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 217344347), bem como da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0751596-73.2024.8.07.0000, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas em relação à observância do teto previsto na Lei Distrital 6618/2020 para expedição da requisição de pequeno valor (ID 220169823). Considerando que a decisão de ID 216774969, objeto dos recursos, condicionou seu cumprimento à preclusão, aguarde-se o julgamento e o trânsito em julgado de ambos os Agravos, com a respectiva comunicação oficial entre órgãos. A decisão foi complementada após o julgamento dos embargos de declaração (id 222416189 dos autos originários): (...) II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Ao contrário do alegado pela parte embargante, a decisão embargada apenas deu cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0751596-73.2024.8.07.0000 interposto pela parte ora embargante que assim consignou: “A primeira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinação de expedição de requisição de pequeno valor antes da preclusão da decisão que homologou o valor devido em cumprimento de sentença. O Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 contra a decisão agravada na parte em que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O recurso mencionado ainda não teve o mérito julgado, o que impede o prosseguimento da execução com a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), cujo valor ainda poderá ser modificado. Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada nesse tópico.” (Grifo nosso). De outro lado, a referida decisão deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal “apenas em relação à observância do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 para expedição da requisição de pequeno valor (RPV)”, não restando caracterizada a omissão conforme alegado pela parte embargante. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos Intime-se. Após, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento e trânsito em julgado dos agravos de instrumento e sua respectiva comunicação entre órgãos. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para deferir prosseguimento da expedição da requisição de pequeno valor. A agravante defende que o requerimento de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 foi indeferido, razão pela qual a decisão agravada configuraria concessão de efeito suspensivo de ofício por Juízo incompetente. Ocorre que a decisão agravada é clara em mencionar que os Agravos de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 e n. 0751596-73.2024.8.07.0000 mantiveram a decisão de id 216774969 dos autos originários quanto ao condicionamento da preclusão do referido pronunciamento para a expedição de requisição de pequeno valor, argumento não combatido nas razões recursais. A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 0751596-73.2024.8.07.0000, por sua vez, abordou o tema expressamente e não foi mencionada no presente recurso. Transcrevo o teor da decisão (id 220169823 dos autos originários): (...) A primeira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinação de expedição de requisição de pequeno valor antes da preclusão da decisão que homologou o valor devido em cumprimento de sentença. O Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 contra a decisão agravada na parte em que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O recurso mencionado ainda não teve o mérito julgado, o que impede o prosseguimento da execução com a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), cujo valor ainda poderá ser modificado. Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada nesse tópico. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A menção pela agravante quanto ao Agravo de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 não a exime do ônus argumentativo quanto ao Agravo de Instrumento n. 0751596-73.2024.8.07.0000, uma vez que ambos foram utilizados como fundamentos da decisão agravada. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.